Tribunal: TJSP
Processo: 1001785-07.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE NÚMERO DE TELEFONE. 1- Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que a divulgação do telefone da consumidora pela Serasa constitui exercício regular de direito. 2- Não ficou evidenciado nos autos abuso do mencionado direito nem prática de ato ilícito pela Serasa, nos termos do artigo 188, I do Código Civil. 3- Danos

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE NÚMERO DE TELEFONE. 1- Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que a divulgação do telefone da consumidora pela Serasa constitui exercício regular de direito. 2- Não ficou evidenciado nos autos abuso do mencionado direito nem prática de ato ilícito pela Serasa, nos termos do artigo 188, I do Código Civil. 3- Danos morais indenizáveis não caracterizados. 4- Número de telefone que não se classifica como dado sensível, nos termos da Lei no 12.414/2011. 5- Sentença mantida per relationen, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso de apelação não provido.